Tribunal: STF
Processo: HC 178304
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PREVIDÊNCIA – INVIABILIDADE DE INSTAURAR-SE PERSECUÇÃO PENAL CONTRA ALGUÉM PELO FATO DE OSTENTAR A CONDIÇÃO DE “REPRESENTANTE LEGAL” DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – PRECEDENTES – DOUTRINA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DE NEXO CAUSAL QUE ESTABELEÇA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE A CONDUTA ATRIBUÍDA AO AGENTE E O RESULTADO DELA DECORRENTE (CP, ART. 13, “CAPUT”) – MAGISTÉRIO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – INEXISTÊNCIA, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – PREVALÊNCIA, EM SEDE CRIMINAL, COMO PRINCÍPIO DOMINANTE DO MODELO NORMATIVO VIGENTE EM NOSSO PAÍS, DO DOGMA DA RESPONSABILIDADE COM CULPA – “NULLUM CRIMEN SINE CULPA” – NÃO SE REVELA CONSTITUCIONALMENTE POSSÍVEL IMPOR CONDENAÇÃO CRIMINAL POR EXCLUSÃO, MERA SUSPEITA OU SIMPLES PRESUNÇÃO – IMPÕE-SE AO MINISTÉRIO PÚBLICO O GRAVÍSSIMO ÔNUS DE COMPROVAR, LICITAMENTE, PARA ALÉM DE QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL, OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA ACUSAÇÃO (AUTORIA, MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL), DE UM LADO, E A CULPABILIDADE DO RÉU, DE OUTRO – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.